Tribunal: STF
Processo: RE 1376147
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 30.5.2022, acolhi os embargos de declaração para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Claro S/A (e-doc. 26).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.6.2022, Claro S/A opõe, em 7.6.2022, tempestivamente, novos embargos de declaração (e-doc. 28).



    Alega que “o acórdão que conheceu dos Embargos de Declaração, foi omisso somente no que tange a inversão da condenação dos honorários advocatícios, bem como, o arbitramento dos honorários recursais (artigo 85, §2º e 11º do Código de Processo Civil), devendo ser esclarecido esse ponto” (fl. 1, e-doc. 27).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “suprindo os vícios apontados, (…) atribuir-lhe efeitos infringentes, condenando a Municipalidade Embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrando ainda, os honorários recursais devidos” (fl. 2, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    4. Na espécie vertente, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    “Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 9.657,62) - Verba honorária correspondente a aproximadamente R$ 1.257,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal n. 8.906194 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.743,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00” (fl. 2, e-doc. 7). 



    5. Este Supremo Tribunal julgou ser acolhível a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais quando o recurso extraordinário for provido e houver fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à inversão dos honorários de sucumbência.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para inverter os honorários sucumbenciais fixados na origem e determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora